Tribunal: CARF
Processo: 11080.735096/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735096/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.628 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ODINEY LONGONI SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa quando comprovado o pagamento das despesas havidas para
a motivar a respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735096/2012-46
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735096/2012-46

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 69/73):
Trata o presente processo de impugnação (fls.02 a 04), tempestiva, de notificação de
lançamento (fls.09 a 13), onde foi exigido do autuado o imposto suplementar e
acréscimos legais no valor de R$ 8.928,63, relativo ao ano-calendário 2008, em
decorrência de dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública.
A Autoridade Fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim motiva os
fatos que levaram a não aceitação da dedução informada:
“Glosa do valor de R$ 22.852,02, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
Exclusão da pensão alimentícia paga a ANDERSON DE ALMEIDA
SOARES, CPF 013.408.480-23, pois na sentença de divórcio litigioso está
determinado que o contribuinte pagará pensão alimentícia, ao filho menor
ANDERSON DE ALMEIDA SOARES, o valor cinco e meio salários
mínimos. Essa sentença foi homologada em 04/06/2003. No ano-calendário
de 2008 o alimentando está com 20 anos. E de acordo com o Código Civil, a
maioridade é com 18 anos.
Não há na sentença judicial de divórcio determinação do ônus das despesas
com instrução do alimentando.”
Em sua impugnação o contribuinte discorda do lançamento, alega haver previsão legal
para dedução de pensão alimentícia até que o dependente complete 24 anos ou conclua
curso superior (§1o do art. 35 da Lei no 9.250/1995). Junta os documentos de fls. 05 a
08, 14 a 41 e 44 a 58, com o intuito de restabelecer a dedução glosada.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, somente
poderão ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão
alimentícia em cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUTIBILIDADE. As disposições do acordo
de separação consensual homologado judicialmente relativas à guarda e à prestação de
alimentos aos filhos menores se estendem aos filhos maiores até 24 anos de idade, se
ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau.
Cientificado da decisão, em 10/10/2013 (fls. 77/78), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 07/11/2013, recurso voluntário (fls. 80/82), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que o pensionamento realizado ao
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735096/2012-46

filho/alimentando, Anderson de Almeida Soares, está em conformidade com a decisão proferida
na ação de Divórcio Litigioso no 001015798128, que tramitou na 5a Vara de Família e Sucessões
de Porto Alegre/RS, cujos valores foram depositados na conta da genitora e responsável pela
guarda do alimentando, Bernadete de Almeida Soares, ao teor dos comprovantes de depósitos já
carreados aos autos. Alega ainda que os comprovantes de pagamento das mensalidades escolares
anexadas, destinaram tão somente a comprovar que o alimentando estava cursando
estabelecimento de ensino superior, fazendo jus à verba alimentar fixada pelo juízo, sendo assim
perfeitamente dedutível. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 83/84.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$
22.852,02, pagas ao filho/alimentando, Anderson de Almeida Soares, por falta de comprovação
ou previsão para sua dedução, buscando, por oportuno, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2009.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos
dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas declaradas e dos dispêndios realizados,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735096/2012-46

quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 72):
No caso, o beneficiário da pensão judicial, ANDERSON DE ALMEIDA SOARES,
filho do contribuinte, completou 20 anos no ano calendário em apreço. Em que pese
ter adquirido a maioridade civil, para fins tributários a idade do filho não afasta a
possibilidade de dedução. Pela legislação tributária os filhos de até 21 anos ou até 24
anos, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau, podem ser considerados dependentes, sendo perfeitamente
possível a dedução como dependente, ou, no caso em tela, como beneficiário de
pensão alimentícia.
Por outro lado, entretanto, em que pese a possibilidade de dedução da pensão
alimentícia, não há qualquer comprovação no presente processo do seu do
pagamento. Os comprovantes de pagamento da Universidade Anhembi Morumbi,
inclusive, estão em nome da Sra. Bernardete Almeida Soares (fls.16/28). Portanto, não
havendo a confirmação do pagamento da pensão alimentícia não há como
restabelecer a dedução glosada.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Cabe registrar, por oportuno, que a dedução de pensão alimentícia judicial
somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento declarado ocorreu em
conformidade com os termos da decisão judicial proferida e/ou homologada. Noutras palavras,
para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem como
apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, os documentos acostados – sentença judicial proferida nos autos do
Divórcio Litigioso no 001015798128, que tramitou na 5a Vara de Família e sucessões de Porto
Alegre/RS, fixando a verba alimentar em 5,5 salários mínimos (fls. 32/41 e 45/54), aliado aos
comprovantes de depósitos bancários realizados na conta bancária da genitora e responsável pelo
então menor/alimentando, Bernadete Almeida Soares (fls. 55/58) – estão a comprovar que, de
fato, seu filho/alimentando, embora já atingido a maioridade civil, não havia completado 21 anos
de idade no ano-calendário autuado, além do fato de estar cursando ensino superior (fls. 14/31),
calhando assim no restabelecimento da despesa declarada, na exata dicção do arts. 77, III e § 2o e
78 do RIR/99.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735096/2012-46

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 92
DF CARF MF
Original